Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Habeas Corpus n. 1008224-19.2026.8.11.0000
Impetrante: J. D.
Paciente: A. N. M. DA S.
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DOLOSO. AUSÊNCIA DE CONTATO DIRETO, VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PACIENTE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL LÍCITA EM COMARCA DE PEQUENO PORTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente segregado preventivamente pela suposta prática do crime de perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa postula a revogação da prisão preventiva, alegando fragilidade probatória quanto ao efetivo descumprimento das restrições, ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis e superlotação carcerária, requerendo a aplicação de cautelares diversas.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é proporcional e necessária quando os indícios de descumprimento das medidas protetivas revelam-se frágeis, sem evidência de contato direto, violência ou grave ameaça, e a conduta do paciente justifica-se pelo exercício regular de sua atividade profissional em comarca de pequeno porte.
III. Razões de decidir: 3. A prisão preventiva, como ultima ratio no sistema processual penal, exige a demonstração cabal e atual do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. No caso em tela, os indícios de descumprimento das medidas protetivas demonstram acentuada fragilidade probatória, visto que a circulação de veículo pertencente à empresa do paciente nas imediações da residência da ofendida foi justificada documentalmente e por declaração de funcionário que o conduzia. 4. A presença do paciente nas proximidades do local onde a vítima se encontrava decorreu do fato de seu próprio estabelecimento comercial situar-se na mesma localidade. Em comarcas de pequeno porte, a mera circulação em vias públicas comuns ou a permanência do investigado em seu regular local de trabalho não configuram, por si sós, o dolo de descumprir medida protetiva ou de perseguir a vítima, sob pena de obstar indevidamente o seu direito fundamental à atividade econômica. 5. Inexistindo histórico recente de violência física, grave ameaça ou contato direto com a vítima, e ostentando o paciente predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), a supressão total da liberdade torna-se manifestamente desproporcional. 6. Revela-se perfeitamente adequada e suficiente para a salvaguarda da vítima a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a adição da monitoração eletrônica, que garantirá a efetividade e a fiscalização do distanciamento imposto sem a necessidade de manutenção do cárcere.
IV. Dispositivo e tese: 7. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
Teses de julgamento: "1. A fragilidade dos indícios de descumprimento doloso de medidas protetivas de urgência, desacompanhada de contato direto, violência ou grave ameaça, afasta a idoneidade da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva." "2. Em comarcas de pequeno porte, a permanência do investigado em seu próprio estabelecimento comercial ou a circulação justificada em vias públicas não configuram, por si sós, dolo de perseguição ou descumprimento de medida protetiva." "3. Evidenciada a desproporcionalidade da segregação cautelar extrema, é impositiva a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial a monitoração eletrônica, apta a garantir a efetividade do distanciamento em favor da vítima."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A. CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008224-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), ALESSANDO NORTON MUCHELIM DA SILVA - CPF: 044.072.651-40 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIELLE COSTA MOURA - CPF: 049.050.941-00 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DOLOSO. AUSÊNCIA DE CONTATO DIRETO, VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PACIENTE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL LÍCITA EM COMARCA DE PEQUENO PORTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente segregado preventivamente pela suposta prática do crime de perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência. A defesa postula a revogação da prisão preventiva, alegando fragilidade probatória quanto ao efetivo descumprimento das restrições, ausência de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis e superlotação carcerária, requerendo a aplicação de cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é proporcional e necessária quando os indícios de descumprimento das medidas protetivas revelam-se frágeis, sem evidência de contato direto, violência ou grave ameaça, e a conduta do paciente justifica-se pelo exercício regular de sua atividade profissional em comarca de pequeno porte.

III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva, como
ultima ratio
no sistema processual penal, exige a demonstração cabal e atual do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. No caso em tela, os indícios de descumprimento das medidas protetivas demonstram acentuada fragilidade probatória, visto que a circulação de veículo pertencente à empresa do paciente nas imediações da residência da ofendida foi justificada documentalmente e por declaração de funcionário que o conduzia. 4. A presença do paciente nas proximidades do local onde a vítima se encontrava decorreu do fato de seu próprio estabelecimento comercial situar-se na mesma localidade. Em comarcas de pequeno porte, a mera circulação em vias públicas comuns ou a permanência do investigado em seu regular local de trabalho não configuram, por si sós, o dolo de descumprir medida protetiva ou de perseguir a vítima, sob pena de obstar indevidamente o seu direito fundamental à atividade econômica. 5. Inexistindo histórico recente de violência física, grave ameaça ou contato direto com a vítima, e ostentando o paciente predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), a supressão total da liberdade torna-se manifestamente desproporcional. 6. Revela-se perfeitamente adequada e suficiente para a salvaguarda da vítima a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a adição da monitoração eletrônica, que garantirá a efetividade e a fiscalização do distanciamento imposto sem a necessidade de manutenção do cárcere.

IV. Dispositivo e tese:
7. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

Teses de julgamento:
"1. A fragilidade dos indícios de descumprimento doloso de medidas protetivas de urgência, desacompanhada de contato direto, violência ou grave ameaça, afasta a idoneidade da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva." "2. Em comarcas de pequeno porte, a permanência do investigado em seu próprio estabelecimento comercial ou a circulação justificada em vias públicas não configuram, por si sós, dolo de perseguição ou descumprimento de medida protetiva." "3. Evidenciada a desproporcionalidade da segregação cautelar extrema, é impositiva a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial a monitoração eletrônica, apta a garantir a efetividade do distanciamento em favor da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147-A. CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319.

Relatório.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jéssica Dobrovoski em favor de
Alessando Norton Muchelim da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo no 1009480-10.2025.8.11.0007.

Infere-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de suposto descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).

A decisão constritiva fundamentou-se, essencialmente, em dois episódios: a passagem de um veículo pertencente à empresa do paciente em frente à residência da ofendida e o suposto comparecimento dele ao local de trabalho da vítima (Gráfica Cidade), onde a teria fotografado e perseguido.

A impetrante sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, alegando a fragilidade probatória e a ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a medida extrema.

Argumenta que o veículo da empresa não era conduzido pelo paciente no momento dos fatos, mas sim por um funcionário que reside no mesmo condomínio da ofendida, havendo prova documental desse deslocamento para a retirada de uma encomenda.

Quanto ao episódio no local de trabalho da vítima, a defesa assevera que a premissa utilizada pelo juízo é inidônea, pois a testemunha citada na decisão (proprietário da gráfica) e outros funcionários do estabelecimento assinaram declarações expressas negando ter presenciado qualquer aproximação indevida, ameaça, fotografia ou perseguição por parte do paciente contra a ofendida.

Aduz, ademais, a ausência de
periculum libertatis
e de contemporaneidade, destacando que o paciente é primário, não possui histórico de violência, é empresário estabelecido na cidade e tem residência fixa.

Ressalta que o suposto risco associado à posse de armas de fogo foi neutralizado, visto que o próprio paciente indicou e entregou voluntariamente à polícia suas armas de caça (registro de CAC). Defende, por fim, a desproporcionalidade da segregação e a violação ao princípio da homogeneidade.

Em sede de liminar, pugna pela suspensão dos efeitos do decreto prisional com a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para revogar a custódia preventiva.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

Aportaram aos autos as informações.

A defesa formulou pedido de reconsideração.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo douto Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo recomenda a concessão da ordem.

É o relatório.

À pauta.

VOTO.

Conforme relatado, o paciente se encontra segregado cautelarmente, em síntese, por haver desobedecido medidas cautelares, sendo imputada a ele a conduta de passar em frente à residência de ex-convivente e em outros locais, inclusive fotografando-a, em tese.

Não obstante, a contextura fática e probatória, sobretudo a partir dos documentos juntados pela defesa, coloca em dúvida, em princípio e em tese, o efetivo descumprimento de medida de cautelar.

Em todo caso, observo que, em nenhuma das hipóteses houve contato direto do réu com a vítima, não existindo tampouco ameaças ou violência no suposto descumprimento de medida cautelar.

A propósito, destaco do luzidio parecer os seguintes excertos:

Com efeito, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual que justifique a manutenção da medida extrema, razão pela qual se mostra juridicamente adequada a concessão da ordem de habeas corpus para revogação da custódia cautelar.

(...)

A par da fragilidade dos indícios quanto aos episódios narrados, importa destacar que os episódios descritos não envolveram violência física, ameaça direta ou contato pessoal com a vítima, limitando-se a alegações de circulação em vias públicas próximas a locais frequentados pela ofendida, circunstâncias que, à luz dos elementos constantes dos autos, encontram explicação plausível e compatível com a rotina profissional do investigado.

(...)

Acrescente-se que, segundo os elementos colhidos na investigação e já mencionados alhures, não há indicativos de que o paciente tenha se aproximado da vítima ou tentado estabelecer contato com ela. Ao contrário, os elementos apontam que foi a própria ofendida quem se dirigiu às imediações em que se encontrava o paciente, circunstância que reforça a ausência de iniciativa persecutória por parte do investigado.

(...)

Diante desse contexto, verifica-se que o decreto de prisão preventiva não se sustenta em fundamentos concretos e atuais que demonstrem a indispensabilidade da custódia cautelar. A fragilidade dos indícios de descumprimento, as inconsistências verificadas nas narrativas que embasaram as ocorrências policiais, as lacunas investigativas existentes, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas evidenciam a desproporcionalidade da medida extrema.”

A prisão preventiva, medida de
ultima ratio
no sistema processual penal brasileiro (art. 312 c/c art. 282, § 6o, do CPP), exige a demonstração cabal e atual do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Da detida análise dos autos, constata-se que os fundamentos que outrora justificaram a constrição cautelar não mais subsistem de forma idônea.

O contexto originário dos fatos (BO no 2025.388027) revela que as desavenças surgiram após o investigado interromper pagamentos de um acordo extrajudicial de partilha, momento em que a vítima passou a relatar supostas passagens do autor em frente à sua residência,
sem, contudo, descrever qualquer abordagem direta, ameaça ou intimidação concreta.

No que tange aos supostos descumprimentos de medida protetiva que embasaram a prisão, os elementos colhidos na fase inquisitorial e trazidos pela defesa demonstram certa fragilidade probatória:

·

Episódio de 09.02.2026 (BO no 2026.43492):
A passagem de
veículo com a logomarca da empresa do investigado
nas imediações da residência da ofendida não possui o condão de atestar o descumprimento doloso.
A mídia apresentada não permite identificar o condutor. Ademais, a defesa colacionou declaração do funcionário Jeferson Cardoso Pereira, atestando que era ele quem conduzia o automóvel na ocasião para a retirada de uma encomenda, fato corroborado por comprovante documental contemporâneo ao evento.

·

Episódio de 10.02.2026 (BO no 2026.45651):
A narrativa de que o investigado estaria
vigiando/fotografando a vítima na "Gráfica Cidade" foi infirmada pelo depoimento do próprio proprietário do estabelecimento vizinho, Sr. Francisco Ramos Correa, o qual negou ter presenciado atos de perseguição. Constatou-se, de fato, que a empresa do investigado (Auto Elétrica da Floresta) situa-se em frente ao local onde a ofendida prestava serviços.

Cabe ressaltar a inviabilidade de se exigir que o investigado abandone seu próprio local de trabalho regular e afaste-se de sua empresa unicamente porque a vítima se dirigiu às proximidades.

Em uma comarca de pequeno porte (com menos de 60.000 habitantes e cerca de 8.955 km2), a circulação em vias públicas comuns ou a permanência em seu estabelecimento comercial não configuram, por si sós, o dolo de descumprir a medida protetiva ou de perseguir a vítima, sob pena de inviabilizar o exercício de sua atividade econômica e obstar o seu direito fundamental ao trabalho.

Por fim, o investigado ostenta condições pessoais favoráveis: é primário, possuidor de bons antecedentes, com residência fixa e atividade empresarial lícita na comarca. Inexiste histórico recente de violência física ou grave ameaça.

Diante da ausência de contemporaneidade e de lastro fático concreto que justifique a supressão total da liberdade, a manutenção da prisão preventiva torna-se desproporcional.

Revela-se perfeitamente adequada e suficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), notadamente a
monitoração eletrônica
, que garantirá a efetividade do distanciamento sem a necessidade do cárcere.

Logo, concedo a medida liminar pretendida para revogar a prisão preventiva do paciente, mantendo todas as medidas cautelares anteriores e adicionando a elas a monitoração eletrônica.

Oficie-se, com urgência, ao juízo singular, para que expeça o alvará de soltura, clausulado à observância das cautelares impostas, inclusive monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026